Tribunal: TJSP
Processo: 2281863-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Deferimento – Medida visando a religação do fornecimento de água - Alegação da autora de que o consumo de água apontado, cujo recebimento se pretende, não corresponde ao período em que está no imóvel – Inadmissibilidade – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não configurados – Ausência de demonstração da probabilidade do direito

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Deferimento – Medida visando a religação do fornecimento de água - Alegação da autora de que o consumo de água apontado, cujo recebimento se pretende, não corresponde ao período em que está no imóvel – Inadmissibilidade – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não configurados – Ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado – Agravada que não impugnou em contraminuta a falta de pagamento das contas de consumo atuais discriminadas nas razões recursais – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados na hipótese – Tutela de urgência deferida que deve ser revogada – Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281863-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante ÁGUAS
DE GUARÁ LTDA, é agravada AMANDA FERNANDA COELHO LEMES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281863-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2281863-96.2019.8.26.0000
Agravante: Águas de Guará Ltda
Agravado: Amanda Fernanda Coelho Lemes
Comarca: Guará
Voto no 43.147
Agravo de Instrumento Tutela de urgência Deferimento
Medida visando a religação do fornecimento de água -
Alegação da autora de que o consumo de água apontado,
cujo recebimento se pretende, não corresponde ao período
em que está no imóvel Inadmissibilidade Requisitos do
art. 300 do Código de Processo Civil não configurados
Ausência de demonstração da probabilidade do direito
alegado Agravada que não impugnou em contraminuta a
falta de pagamento das contas de consumo atuais
discriminadas nas razões recursais Verossimilhança do
direito alegado e risco de dano de difícil reparação não
evidenciado Requisitos para concessão desta medida, nos
termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados na
hipótese
Tutela de urgência deferida que deve ser
revogada Recurso da ré provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 45/47) que, em ação de obrigação de
fazer deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a
agravante restabeleça o fornecimento de água no imóvel em questão, ao
menos em razão do débito aqui discutido, em 48 horas, sob pena de
incorrer em multa de R$100,00 por dia de descumprimento sujeito ao
limite de R$ 2.000,00.
Insurge-se a agravante sustentando a ausência
de fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência, eis que a
agravada não comprovou fazer jus ao reestabelecimento dos serviços,
tendo, inclusive, reconhecido que existem parcelas atuais em aberto, o
que justifica a possibilidade de interrupção dos serviços à usuária. Diz
que “a Agravada não adimpliu, em um primeiro momento, com as
faturas referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro, dezembro de 2018 e dos meses de janeiro e fevereiro de
2019, até que firmou com a Agravante, em fevereiro de 2019, um
Termo de Confissão de Dívida (doc. 05). Entretanto, este não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281863-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cumprido e, se já não bastasse, a Agravante não adimpliu também com
as faturas referentes aos meses de março, abril, maio, junho, julho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 (doc. 06). Ou
seja, a Agravada está a praticamente 19 (dezenove) meses sem efetuar o
pagamento da tarifa devida”, restando autorizada por lei a interrupção
dos serviços por falta de pagamento das tarifas. Postula, por isso, a
reforma da r. decisão.
Recurso processado acusando resposta da
agravada (fls. 91/93).
É o relatório.
A
irresignação
da
agravante
comporta
acolhida.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência ajuizada pela agravada em face da
agravante, visando seja determinado à ré que proceda a religação do
fornecimento de água e esgoto no imóvel em que reside, juntamente
com dois menores, em razão da existência de dívida em atraso no valor
de R$1.751,13 que se refere a período em que não habitava o imóvel.
A decisão recorrida deferiu a tutela de
urgência requerida pela agravada.
Entretanto, referido entendimento não merece
ser mantido.
No caso em discussão, a agravante alega que
“a Agravada não adimpliu, em um primeiro momento, com as faturas
referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro, dezembro de 2018 e dos meses de janeiro e fevereiro de
2019, até que firmou com a Agravante, em fevereiro de 2019, um
Termo de Confissão de Dívida (doc. 05). Entretanto, este não foi
cumprido e, se já não bastasse, a Agravante não adimpliu também com
as faturas referentes aos meses de março, abril, maio, junho, julho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 (doc. 06). Ou
seja, a Agravada está a praticamente 19 (dezenove) meses sem efetuar o
pagamento da tarifa devida” (fls. 7), tendo apresentado os documentos
de fls. 82/85 e 86 visando comprovar suas alegações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281863-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em contraminuta a autora não impugnou a
existência de tais débitos, nem mesmo em relação aos atuais, já que,
segundo informado pela agravante, está pendente de pagamento além
dos meses referente ao Termos de Confissão de dívida, o pagamento
das tarifas de consumo do período de março de 2019 a novembro de
2019, conforme fls. 86. Assim, tendo em vista que a ação foi proposta
em 01/11/2019, resta demonstrado que se trata de contas atuais
referente ao período em que a agravada se encontra no imóvel, o que,
ademais, não foi negado pela recorrida.
Nota-se, outrossim, que na inicial não foi
juntada nenhuma prova documental acerca dos fatos alegados,
notadamente em relação a afirmação de que o consumo de água cujo
recebimento se pretende não corresponde ao período em que está no
imóvel, o que poderia justificar o impedimento de corte no
fornecimento dos serviços. Ainda, observa-se que sequer há menção da
data em que a agravada passou a residir no local e, por fim, não há nos
autos comprovação do pagamento de das contas de consumo
discriminadas às fls. 86.
A questão, portanto, merece ser melhor
averiguada, impondo-se aguardar o contraditório, já que os argumentos
e provas apresentadas na inicial não são insuficientes para a concessão
da medida liminar requerida.
Não há como apreciar a antecipação de tutela
requerida apenas por meio das provas que a recorrente trouxe para
instruir a inicial da ação, não estando presente a verossimilhança das
alegações da agravada.
Não estão presentes no caso, portanto, os
requisitos que permitem a concessão da tutela provisória requerida pela
agravada, consoante previsto no art. 300 do CPC. De acordo com este
dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Após, se o caso, o pedido de concessão de
tutela de urgência poderá ser reapreciado, o que remanesce como
observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281863-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Veja-se a propósito o seguinte precedente
desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tutela de
urgência
indeferimento
serviço de água
interrupção de
fornecimento em razão de débitos atuais possibilidade precedentes
do STJ a interrupção de serviço público essencial somente pode
ocorrer em caso de inadimplemento atual decisão mantida - recurso
não provido. (Agravo de Instrumento 2270135-58.2019.8.26.0000, Rel.
Achile Alesina, 14a Câmara de Direito Privado, DJe 12/12/2019).
E, ainda:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - Ação de obrigação de fazer
Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava compelir a
ré a se abster de cortar o fornecimento de água Inadimplemento
recente como justa causa para a suspensão do consumo Requisitos
exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela
emergencial postulada Decisão mantida Agravo improvido (Agravo
de Instrumento 2227640-96.2019.8.26.0000, Rel. Correia Lima, 20a
Câmara de Direito Privado, DJe 28/11/2019).
A irresignação do agravante merece, por tais
motivos, ser acolhida para revogar a tutela de urgência deferida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator